Tribunal: CARF
Processo: 10880.938843/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.938843/2013-07
RESOLUÇÃO
3202-000.457 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM LINHAS AÉREAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3202-000.455, de 12 de novembro de
2025, prolatada no julgamento do processo 10880.938839/2013-31, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de PIS.
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.457 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938843/2013-07
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
1. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. PIS/PASEP. COFINS.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n.° 5, de 2018, o
conceito de insumos, para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
realizados pela pessoa jurídica.
2. RATEIO
PROPORCIONAL.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
As receitas financeiras, por estarem excluídas da base de cálculo de
incidência da Cofins e do PIS/Pasep, não integram os respectivos
montantes da receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e da receita
bruta total, auferidas em cada mês, utilizados na determinação do
percentual a ser aplicado no método do rateio proporcional para fins de
aproveitamento de créditos relativos aos custos, despesas e encargos
comuns.
3. EMPRESA DE LINHAS AÉREAS DOMÉSTICAS REGULARES. RECEITA DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
COLETIVO DE PASSAGEIROS. CUMULATIVIDADE.
Nos termos do inciso XVI do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, permanecem
sujeitas ao regime de apuração cumulativa da Cofins e do PIS/Pasep as
receitas decorrentes da prestação de serviços de transporte coletivo aéreo
de passageiros, nacional ou internacional, efetuado por pessoa jurídica que
opera linhas aéreas domésticas e regulares.
4. COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO. EMPRESAS AÉREAS.
Os gastos com combustível de aviação geram direito aos créditos da não
cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins apenas quando forem utilizados
em voo doméstico para o transporte de cargas.
5. BENS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
Os créditos decorrentes de custos com bens e serviços utilizados em
edificações e benfeitorias em imóveis devem ser calculados sobre os
encargos de amortização incorridos no mês.
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.457 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938843/2013-07
3
6. SERVIÇO DE AUXÍLIO DE NAVEGAÇÃO. SERVIÇO DE AUXÍLIO DE
TERMINAL. TAXA SUFRAMA.
Não gera direito a crédito o valor da aquisição de serviços não sujeitos ao
pagamento das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins.
7. COMPRA
DE
PONTOS
MULTIPLUS.
GASTOS
COM
VOOS
INTERROMPIDOS. SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PASSAGEIROS.
DESPESAS COM ESTADIA DE TRIPULANTES.
As receitas derivadas da prestação de serviços aéreos de passageiros estão
sujeitas ao regime cumulativo, não ensejando o direito ao crédito de
PIS/Pasep e Cofins.
8. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CESSÃO DE MÃO-DE-
OBRA. LIMPEZA DE AERONAVES. OPERADOR DE EQUIPAMENTOS
AEROPORTUÁRIOS. AGENTE DE RAMPAS. TREINAMENTO E ENSINO.
DESPESAS OBRIGATÓRIAS. SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA. DESPESAS
COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. GASTOS COM COMBUSTÍVEL DE
VEÍCULOS.
No caso das empresas aéreas de transporte, podem gerar o crédito de
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativos apenas os gastos se forem utilizados
na atividade de transporte doméstico de cargas e puderem ser
comprovados por documentação fiscal.
9. NOTA FISCAL. CRÉDITOS. FALTA DE PROVAS.
A manifestação de inconformidade deve estar acompanhada com todos os
documentos e provas que possam fundamentar as contestações da defesa,
de forma a comprovar aquilo que alega.
10. NOTA
FISCAL.
INFORMAÇÕES
INCOMPLETAS.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
As informações relativas ao valor da nota fiscal, CNPJ do fornecedor e data
de emissão da nota fiscal são essenciais para a comprovação do crédito.
11. GÁS NATURAL. PRODUÇÃO DE ENERGIA TÉRMICA OU ELÉTRICA.
O gás natural gera o crédito de PIS/Pasep e de Cofins não cumulativa, nos
termos do inc. III do art. 3o das Leis n.o 10.637/2002 e n.° 10.833/2003
apenas se for utilizado para a geração de energia.
12. DCOMP RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO INICIAL.
Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo inicial da
contagem do prazo de cinco anos para a homologação da compensação
será a data da apresentação da declaração de compensação retificadora.
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.457 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938843/2013-07
4
13. DCOMP RETIFICADORA. CRITÉRIO DE ADMISSIBILIDADE.
A retificação de Declaração de Compensação não será admitida quando
formalizada depois da intimação para apresentação de documentos
comprobatórios.
14. ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO CARF. EFEITOS E ABRANGÊNCIA.
Os Acórdãos do CARF, por não constituírem normas complementares à
legislação tributária, não possuem caráter normativo nem vinculante.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
repisando os argumentos contidos na impugnação, reiterando a existência do direito creditório
postulado e requerendo o integral ressarcimento da compensação.
Ao final pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

1.
PRELIMINARMENTE.
DA
NECESSIDADE
DE
CONEXÃO
DOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE VERSAM SOBRE A MESMA MATÉRIA.

A Recorrente informa que o presente caso guarda vinculação com o Auto
de Infração objeto do processo administrativo n° 16692.721933/2017-80,
pendente de julgamento definitivo no CARF.
Alega que referida conexão “deriva do fato de todos os processos listados
decorrerem da mesma revisão fiscal feita pela ora Recorrente e, inclusive,
do mesmo período (2011 e 2012), sendo que a discussão resume-se ao (i)
enquadramento das Receitas Financeiras nos regimes de apuração da
contribuição ao PIS e da COFIN; (ii) enquadramento das Receitas
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.457 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938843/2013-07
5
decorrentes do transporte internacional de passageiros e; (iii) glosa de
créditos apropriados como insumos pela Recorrente”.
Verificando o andamento do processo n° 16692.721933/2017-80 (Auto de
Infração) no CARF, nota-se que o processo foi convertido em diligência, nos
termos da Resolução n° 3402-002.217. Do seu relatório verifica-se que o
período da autuação fiscal é o ano de 2012 e os processos distribuídos para
essa Relatora correspondem aos pedidos de ressarcimento do mesmo ano
(2012). Confira-se:

Considerando, assim, que o processo sob minha análise data do ano de
2012, período que corresponde ao do Auto de Infração mencionado pela
Recorrente, que é do ano de 2012, entendo pela existência da conexão,
pois o resultado do processo de 2012 pode interferir nos créditos
pleiteados. Portanto, uma vez reconhecida a conexão ao processo n°
16692.721933/2017-80, entende-se que a presente demanda deverá ser
julgada necessariamente em conjunto com o Auto de Infração supracitado.
O Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
inclusive, prevê expressamente hipóteses em que os processos poderão ser
vinculados:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se
o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
(...)
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.457 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938843/2013-07
6
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da
Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
Por tais razões, por uma questão de ordem e no intuito de evitar decisões
conflitantes, visto que um caso depende necessariamente do julgamento
do outro como pressuposto fundamental, entendo por converter o
presente julgamento em diligência, para fins de:
(i) determinar que os processos de compensação/ressarcimento abaixo indicados
sejam saneados, no sentido de retirar dos mesmos a qualidade de apensos,
determinando-se a distribuição dos mesmos perante este Conselho, para que
tenham andamento e julgamento próprios;
• 10880.938838/2013-96 (1o Trimestre/2012, Cofins)
• 10880.938840/2013-65 (2o Trimestre/2012, PIS/Pasep)
• 10880.938841/2013-18 (2o Trimestre/2012, Cofins)
• 10880.938843/2013-07 (3o Trimestre/2012, PIS/Pasep)
• 10880.938842/2013-54 (3o Trimestre/2012, Cofins)
• 10880.938845/2013-98 (4o Trimestre/2012, PIS/Pasep)
• 10880.938844/2013-43 (4o Trimestre/2012, Cofins).
(ii) determinar a conexão de tais processos ao presente processo
(10880.938843/2013-07) e ao Processo n° 16692.721933/2017-80, para que sejam
julgados em conjunto, observando-se a regra disposta no Regimento Interno deste
Conselho quanto à conexão.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 2263
DF CARF MF
Original